Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-34.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800516-34.2021.8.14.0018

APELANTE: MARIA BATISTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sentença declarando a inexistência de débito referente a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Análise da existência de omissão no acórdão embargado quanto à prescrição quinquenal das parcelas a serem restituídas; verificação de erro material na fixação dos honorários advocatícios; e alegada contradição na definição do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais.

III. Razões de decidir

Reconhecida a omissão quanto à análise da prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 31/08/2021, restando prescritas as parcelas anteriores a 31/08/2016, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Não constatado erro material na fixação dos honorários advocatícios, pois a base de cálculo utilizada está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Inexistência de contradição na definição do termo inicial dos juros de mora, estando a decisão alinhada com a jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 31/08/2016, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Tese firmada:
"1. A omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas a serem restituídas deve ser suprida em embargos de declaração, reconhecendo-se a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação."

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800516-34.2021.8.14.0018

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MARIA BATISTA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24052773

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão de ID 24052773, prolatado nos autos da Apelação Cível n.º 0800516-34.2021.8.14.0018, no qual esta Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a descontos em benefício previdenciário da parte autora, determinou a repetição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

ACÓRDÃO ID 24052773:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação e falha no dever de informação por parte do banco. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O embargante sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas de restituição, alegando que os valores anteriores a 31/08/2016 estariam alcançados pelo lapso prescricional, tendo em vista o ajuizamento da ação em 31/08/2021.

Alega, ainda, erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais teriam sido fixados sobre o valor da causa, quando deveriam incidir sobre o valor da condenação.

Por fim, aponta contradição no acórdão ao fixar o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso, divergindo da orientação atual do STJ, segundo a qual tal termo se dá a partir da data do arbitramento.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25070727.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente regulares.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A alegação de omissão procede. Verifica-se que o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença, deixou de enfrentar a questão da prescrição quinquenal aplicável às parcelas objeto de repetição de indébito, apesar de tal questão ter sido suscitada pelo embargante desde as fases anteriores da demanda.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Considerando que a ação foi ajuizada em 31/08/2021, revela-se prescrito o direito de reaver os valores descontados anteriormente a 31/08/2016, razão pela qual deve o acórdão ser integrado nesse ponto.

No tocante ao alegado erro material na fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão embargado não contém vício. A discussão acerca da base de cálculo dos honorários é eminentemente de mérito e foi regularmente decidida pela Turma, conforme a fundamentação mantendo os padrões da sentença, não se confundindo com erro material sanável por esta via recursal.

No mesmo sentido, não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado quanto à fixação dos juros de mora desde o evento danoso. Ainda que existam decisões recentes do STJ adotando a data do arbitramento como termo inicial, não há unificação de entendimento, sendo legítimo que o julgador fixe termo inicial diverso, desde que fundamentadamente, como se deu no caso.

Verifica-se, portanto, que a insurgência da parte embargante quanto ao termo inicial dos juros de mora e à base de cálculo dos honorários advocatícios reflete mera inconformidade com a decisão proferida, não se prestando à integração do julgado, mas à rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento
, para suprir omissão quanto à prescrição quinquenal, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 31/08/2016, devendo a restituição limitar-se aos valores descontados a partir desta data. Mantém-se, contudo, o acórdão embargado nos demais termos.

É como voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025